Tribunal: TJMT
Processo: 1003660-81.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003660-81.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS APARECIDO PEREIRA EGUES - CPF: 048.954.081-32 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. LEGÍTIMA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO

Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e o credor não comprova sua origem.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ).

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1003660-81.2023.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Agravante(s):

Lucas Aparecido Pereira Egues

Agravado(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Agravado afastando o dano moral e NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Agravante, o qual visava a majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

O Agravante alega que a aplicação da Súmula 385, do STJ, foi equivocada, uma vez que buscou outras inserções de outros extratos além do apresentado nos autos e que conforme o extrato juntado na inicial o debito discutido seria preexistente, não podendo assim ser aplicado o entendimento de referida Súmula. Ao final requer seja dado provimento ao recurso em análise, para manter a sentença de primeiro grau.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Na exordial a parte Autora alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$2.273,71, vencido em 15/08/2019, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré. Em suas razões recursais, visa à majoração do quantum indenizatório.

No presente caso, a cessionária Reclamada não logrou êxito em comprovar a ocorrência da cessão de crédito e, tampouco, a origem da obrigação cedida pelo cedente Banco Bradesco S.A., vez que deixou de colacionar meios de provas robustos.

Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação da origem do débito cedido e do termo de cessão específico, referente ao débito negativado, sem o qual a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral “in re ipsa”.

Em se tratando do chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar.

De acordo com o extrato juntado na inicial, denoto que somente consta a data de vencimento do débito questionado (15/08/2019), mas na defesa a empresa ré juntou a comprovação da notificação da cessão (20/12/2022), conforme abaixo demonstrado:

E de acordo com o extrato do SCPC que também foi juntado na defesa, verifico a existência de diversos apontamentos preexistente em relação ao débito discutido nestes autos, comandados pelas empresas Gazin, Mercado Pago e Nu Financeira, conforme abaixo se vê:

Deste modo, é caso de aplicação da súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamante, que pretendia a majoração da condenação a título de dano moral.”.

Neste caso, a anotação preexistente e o debito discutido coexistiram
.
Além disso, em relação a alegação da busca de anotações em extrato fora dos autos, a anotação preexistente consta no extrato SCPC juntado pelo Agravado em contestação.

Outrossim, em relação a alegação de que as restrições apresentadas estão sendo objeto de ação judicial, não merece acolhimento, visto que em pesquisa realizada no PJE em primeiro grau não consta processos decorrentes das restrições preexistentes apresentadas nos autos, conforme abaixo:

Deste modo, restando evidenciado que se tratava de legítima inscrição preexistente, que não foi excluída antes da inserção do apontamento objeto da presente lide, porquanto ocorreram, concomitantemente, durante longo lapso temporal, cabível é a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024